Tribunal: TJSP
Processo: 2248477-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Impugnação ao crédito – Acolhimento – Honorários sucumbenciais – Cabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Agravada que ofereceu resistência ao pedido, afirmando a ausência de documentação suficiente – Valor da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §8o do CPC de 2015 – Honorários advocatícios ora arbitrados que não podem ser habilitados na recuperação judicial – Crédito

Ementa:
Impugnação ao crédito – Acolhimento – Honorários sucumbenciais – Cabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Agravada que ofereceu resistência ao pedido, afirmando a ausência de documentação suficiente – Valor da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §8o do CPC de 2015 – Honorários advocatícios ora arbitrados que não podem ser habilitados na recuperação judicial – Crédito extraconcursal – Aplicação do art. 49, "caput" da Lei 11.101/2005 – Decisão parcialmente reformada, com o fim de que seja promovida a readequação ao contexto gerado pelo procedimento concursal - Recurso parcialmente provido.